Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720099-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PROTELATÓRIA. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. Aplica-se a multa protelatória quando interpostos embargos de declaração sem alegação de nenhum dos vícios sanáveis pela via estreita dos aclaratórios (CPC/2015 1.026 § 2o). 2. Nos termos do art. 49 da Lei n.o 11.101/05, os créditos constituídos posteriormente ao pedido de recuperação judicial a ela não se submetem. 3. Negou-se provimento ao agravo interno e declarou-se competente o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §1o e §4o, 7o, §1o, 47, 49, caput e §3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005, sustentando a competência exclusiva do juízo recuperacional para processar e julgar todas as ações individuais que envolvam a disposição dos bens da empresa em recuperação judicial, ainda que se trate de crédito extraconcursal; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, por entender que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 6o, §1o e §4o, 7o, §1o, 47, 49, caput e §3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido” (ID 16771722), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2 005 (AgInt no REsp 1853201/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do p permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/10/2020. O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador concluiu que são protelatórios os embargos opostos, diante da manifesta pretensão de rediscutir a matéria já debatida, entendimento que encontra respaldo nos precedentes do STJ, no sentido de que “A oposição de embargos de declaração para forçar o Tribunal de origem a reexaminar questões já decididas anteriormente de maneira clara, caracteriza o manifesto intuito protelatório do embargante e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/15” (AgInt no REsp 1838190/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/9/2020). Incide, portanto, o óbice do enunciado sumular 83 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004